Tribunal: TCU
Processo: 032.934/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 752703, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 752703, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação ¿ PlanSeQ Sucroalcooleiro, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação ¿ PNQ. (no da TCE no sistema: 1071/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7433/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso, I, alínea "a", e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Adair Antônio de Freitas Meira e da Fundação Pró-Cerrado, expedir-lhes quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, arquivar os autos e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1. Processo TC- Processo 032.934/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adair Antônio de Freitas Meira (XXX.486.011-XX); Fundação Pro Cerrado (86.819.323/0001-27). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rolf Costa Vidal (4881/OAB-TO), representando Fundação Pro Cerrado; Lívia Baylão de Morais (21100/OAB-GO), representando Adair Antônio de Freitas Meira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.